Tribunal: TJSP
Processo: 2233221-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO JULGADA INTEGRALMENTE PROCEDENTE. AUTORES QUE PLEITEARAM O RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE UM IMÓVEL, EM FRAÇÕES IDEAIS DISTINTAS PARA CADA UM DOS DEZ DEMANDANTES. SENTENÇA QUE, EMBORA JULGANDO INTEGRALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DOS DEMANDANTES, NADA CONSIGNOU ACERCA DAS FRAÇÕES IDEAIS RELATIVAS A CADA AUTOR. OFICIAL DO REGISTRO DE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO JULGADA INTEGRALMENTE PROCEDENTE. AUTORES QUE PLEITEARAM O RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE UM IMÓVEL, EM FRAÇÕES IDEAIS DISTINTAS PARA CADA UM DOS DEZ DEMANDANTES. SENTENÇA QUE, EMBORA JULGANDO INTEGRALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DOS DEMANDANTES, NADA CONSIGNOU ACERCA DAS FRAÇÕES IDEAIS RELATIVAS A CADA AUTOR. OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS QUE REGISTROU A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE FORMA IGUALITÁRIA, TENDO TODOS OS CONDÔMINOS A MESMA FRAÇÃO IDEAL. DIRIGIDA PETIÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM, DECIDIU-SE QUE, COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, A MATÉRIA ESTARIA PRECLUSA. CASO, PORÉM, EM QUE, SENDO A AÇÃO JULGADA INTEGRALMENTE PROCEDENTE, DEPREENDE-SE QUE OS PEDIDOS DOS AUTORES FORAM DEFERIDOS TAL QUAL FORMULADOS NA EXORDIAL. CASO, ADEMAIS, EM QUE OS AUTORES SÃO TODOS MAIORES E CAPAZES, E O DIREITO É DISPONÍVEL, ESTANDO TODOS DE ACORDO COM AS FRAÇÕES IDEAIS INDICADAS. MEDIDA QUE PRIVILEGIA A ECONOMIA PROCESSUAL, SEM CAUSAR QUALQUER PREJUÍZO À PARTE OU A TERCEIROS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.